Tribunal: TJPA
Processo: 0806669-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806669-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SARDINHA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II C/C 2-A, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
O
HABEAS CORPUS
, VIA CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E, DOS AUTOS, NÃO SE OBSERVA FLAGRANTE ILEGALIDADE À CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NO CASO EM EXAME, A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, SENDO RATIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TENDO EM VISTA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO AO DECRETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE, EM TESE, AUXILIOU TERCEIRO - QUE ESTAVA ARMADO - NA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, LHE DANDO COBERTURA NA FUGA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
.
CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de
agosto
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor
ADRIANO SARDINHA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva; que o paciente foi preso em 04/06/21, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado,
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, do Código Penal, sendo denunciado em 21/06/21, sendo esta recebida em 23/06.

Aduz o impetrante que em 13/07/21 foi mantida a custódia, apesar do parecer ministerial favorável à revogação da medida, restando configurado o constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, bem como por violação ao princípio do estado de inocência.

Afirma que a defesa apresentou provas da não participação do paciente no crime pelo qual fora preso e que possui residência fixa e trabalho lícito, sendo tal alegação corroborada pelo depoimento do corréu que asseverou que o paciente somente lhe deu carona no dia dos fatos e que o magistrado singular, ao denegar o pedido de revogação da custódia do paciente, não analisou o caso concreto, sequer se manifestando acerca da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

Alegando inexistir fundamento na decisão proferida pelo Juízo singular, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, afirmando ainda ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, com emprego lícito e residência fixa, além de não haver provas de sua participação no suposto delito, requereu a concessão liminar da ordem, com sua posterior ratificação para que seja este posto em liberdade.

Recebidos os autos em distribuição este foi redistribuído em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias, sendo recebido no gabinete do Des. Leonam Gondim que denegou o pedido liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora, sendo estas prestadas em ID 5698862/63/64 e 5699715/16.

Em parecer, ID 5823440, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, afirmando ainda existirem provas suficientes de sua não participação no delito.

Adianto, desde logo, que
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Ressalto, inicialmente, que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que o
habeas corpus
, via de cognição sumária, não comporta dilação probatória, só cabendo a análise de tal alegação quando o suposto constrangimento se mostrar cabal, o que não é o caso dos autos.

Tem-se da documentação acostada aos autos, relato da vítima - em depoimento prestado à autoridade policial, afirmando a efetiva participação do paciente no roubo do qual fora vítima, senão, vejamos:

“Consta do auto de flagrante que na manhã do dia 04.06.2021 a vítima estava na casa de sua irmã vendendo cosméticos e por volta das 10:30 horas quando foi surpreendida pelo indiciado Max, na sala da residência, que portava uma rama de fogo, tipo revólver, anunciando assalto e exigindo que a vítima entregasse seu tablet, da marca Samsung, pegou um celular vermelho da marca Samsung que estava em cima da mesa, que pertence ao Sr. Jorge Paixão Barbosa, cunhado da vítima e
antes de empreender fuga, seu comparsa Adriano Sardinha pegou a bicicleta cinza da vítima e colocou dentro de uma Kombi de cor branca e assim empreenderam fuga. Após terem sido perseguidos pela Polícia os indiciados foram presos e com eles foram apreendidas a res furtitva, bem como a arma de fogo
.”
(Grifei).

Como bem se observa do relato da vítima constante dos autos, o ora paciente efetivamente participou do crime de roubo, sendo o responsável pela subtração da bicicleta da vítima que, como consta dos autos, foi apreendida na Kombi de sua propriedade e à qual conduzia, não prevalecendo sua versão de que somente dera uma carona ao corréu e de que só posteriormente tomou conhecimento de que este havia praticado o assalto e, ainda que assim fosse, ao tomar conhecimento do crime manteve a condução do corréu, o levando como seu “passageiro”, apesar de já ter tomado conhecimento de que este praticou o roubo e de que estaria transportando o autor e fruto do crime, o que efetivamente não se justifica.

Assim, não sendo inconteste a alegação de ausência de provas, ante a presença de fortes indícios da participação do paciente na empreitada delitiva, não conheço deste ponto do pedido.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto e manutenção da custódia cautelar do paciente, verifico que o magistrado monocrático decidiu fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora:

“
Narra a exordial acusatória que na manhã do dia 04 de junho de 2021, o paciente juntamente com o nacional Max William do Carmo das Dores, no interior de uma residência, localizada na Avenida Norte, esquina com a Rua Nove, bairro Maracangalha surpreenderam as vítimas Gerson Sousa dos Santos e Jorge Paixão Barbosa e, mediante

grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram um tablete da marca Samsung de cor branca e um aparelho de telefone celular, marca Samsung de cor vermelha e uma bicicleta de cor cinza.
”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis:

“Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o

que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar, posto que, em liberdade, poderá vir a prejudicar o andamento da
instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, devendo-se ainda garantir a ordem pública
.

Em que pese o pedido estar fundado na inexistência de pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, e conste parecer favorável do Parquet, entendo que os requisitos do art. 312 do CPP ainda se encontram presentes, principalmente pelo fato de o réu possuir antecedentes criminais, possuindo inclusive condenação, demonstrando, portanto, ser contumaz em práticas delitivas.

Assim, deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que
restou afetada por mais uma ocorrência criminosa
,
neste município
.

(...)

A garantia da ordem pública restou comprometida. Conforme a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, “entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social” (in Código de Processo Penal Comentado. Vol. 1. 6 Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 312).

(...)

Ademais,
é dever desta magistrada garantir a adequada instrução criminal, especialmente no crime objeto do presente processo em que se deu no interior da residência da vítima com violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes
.

Ressalte-se que não se pode mais fechar os olhos para o crescente aumento de violência nesta cidade, protegendo-se, com a medida cautelar de prisão, a comunidade local, visto que o acusado levou para as ruas conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto a quantidade de crimes.

Destaco que o papel do Estado-Juiz não é só de gerenciar a prova, mas também de resguardar os direitos não só dos réus, mas também da sociedade, garantindo no mínimo, a paz social, o que entendo que se atender aos pedidos realizados pelo Parquet e Defesa não estaria

resguardando tais direitos.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelo nacional ADRIANO SARDINHA, posto çestarem presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal.
”

Observa-se, portanto, que o Juízo utilizou de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando a decisão fundamentação suficiente a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Ademais, da decisão proferida se denota a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental

uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, apresentando a decisão lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
, tendo o magistrado singular ressaltado a violência com que fora praticado o crime, tendo o paciente, supostamente, invadido a casa da vítima em companhia de um terceiro elemento, o que efetivamente demonstra uma maior gravidade da conduta, sendo as informações da autoridade apontada como coatora esclarecedoras acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quantos às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, reitero aqui o entendimento de que tais não são suficientes à revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça e da jurisprudência pátria. Vejamos:

“
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.”

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Portanto, estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, em violação ao princípio de inocência e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores da medida mais gravosa, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização ante a necessidade de garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Sobre a validade, por restar plenamente fundamentada a manutenção da prisão do paciente, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“Por derradeiro, urge destacar que o decisum impetrado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso sub examen.

Desta feita,
não vislumbramos a possibilidade de concessão do Remédio Her
ó
ico por
qualquer dos
fundamento
s manejados, razão pela qual, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, visando a manutenção da paz e da tranquilidade social, impedindo que o paciente venha a delinquir novamente, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do delito, bem como, pela reprovação da sociedade local com o cometimento do crime.”

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, voto pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/08/2021